Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CARÊNCIA DE INTERESSE. ART. 132 DO CPC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. REMANESCÊNCIA APENAS DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO. OPÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. ENUNCIADOS 42 DO STJ E 508 E 556 DO STF. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido de que a liquidação de sentença se processe pelo procedimento comum, não se vislumbra sequer interesse recursal, haja vista que é este o procedimento adotado na origem. Dessa forma, quanto ao ponto, não merece conhecimento o recurso.
2. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito.
3. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).
4. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
5. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no procedimento de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014).
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.